Tribunal: TJMT
Processo: 1047856-86.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047856-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLYANNE CRUZ SOARES SILVA DA TRINDADE - CPF: 002.657.251-60 (ADVOGADO), DANULCE GRAEFF FENNER - CPF: 237.649.961-53 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO FENNER - CPF: 273.959.870-04 (EMBARGANTE), VIVIANE SUELI CARNEVALI - CPF: 792.278.211-04 (ADVOGADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (EMBARGADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (EMBARGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. PAGAMENTO DE CUSTAS POR TERCEIRO. ACEITAÇÃO TÁCITA. OMISSÃO PATRIMONIAL DELIBERADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, provendo agravo interno, revogou a gratuidade da justiça e aplicou multa por litigância de má-fé. Os embargantes sustentam a ocorrência de decisão surpresa quanto à tese de grupo familiar, além de omissões sobre a natureza ilíquida de bens do espólio e ausência de dolo na conduta processual.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões fundamentais em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da capacidade econômica via suporte financeiro familiar configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa; (
ii
) definir se o recolhimento das custas processuais sem ressalvas importa aceitação tácita da decisão e preclusão lógica; e (
iii
) analisar se a omissão de patrimônio milionário e informações sucessórias no pedido de gratuidade caracteriza má-fé processual.

III. Razões de decidir:

3. A vedação à decisão surpresa não alcança a valoração jurídica de fatos e provas que já integravam o acervo dialético das partes, especialmente quando o suporte financeiro de terceiros foi expressamente debatido em contrarrazões ao recurso originário.

4. O recolhimento espontâneo de vultosa quantia a título de custas processuais, ainda que por intermédio de empresa familiar, sem qualquer ressalva ou protesto, consubstancia ato incompatível com o desejo de recorrer, operando a preclusão lógica e a aceitação tácita prevista no artigo 1.000 do Código de Processo Civil.

5. A gratuidade da justiça é instituto vocacionado à proteção dos desvalidos, sendo a omissão deliberada de patrimônio imobiliário superior a quinze milhões de reais e de direitos sucessórios em inventário de grande monta conduta que viola a boa-fé objetiva e atrai a sanção por litigância de má-fé.

6. Inexistindo vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, os embargos que visam apenas a rediscussão do mérito e o revolvimento fático apresentam nítido caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O pagamento voluntário de custas processuais, realizado sem ressalvas, importa em aceitação tácita da decisão de indeferimento da gratuidade e preclusão lógica do direito de recorrer. 2. A ocultação deliberada de patrimônio relevante e de liquidez financeira familiar no requerimento de justiça gratuita configura alteração da verdade dos fatos, autorizando a condenação por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 80, II; 81; 98; 1.000, parágrafo único; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2342913/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 27.05.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANULCE GRAEFF FENNER
e
PAULO RICARDO FENNER
em face de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições, além de buscar efeitos infringentes para reformar o julgamento que deu provimento ao agravo interno da parte adversa.

Em suas razões (Id. 364977372), os recorrentes sustentam a nulidade do acórdão por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC, asseverando que a tese de grupo familiar e a presunção de capacidade econômica baseada em auxílio pontual de filho não foram objeto de debate prévio. Afirmam que a vedação à decisão surpresa constitui uma das garantias centrais do processo civil contemporâneo e que o julgador não poderia utilizar fundamentos fáticos não alegados para presumir situações de solvência. Argumentam, ainda, que o julgamento foi extra/ultra petita, pois a caracterização de grupo familiar não teria sido pleiteada no agravo interno.

No plano substantivo, defendem que os bens integrantes do espólio não representam capacidade econômica imediata, pois constituem
"universalidade de direitos e obrigações"
sob gestão fiduciária do inventariante, afetados ao pagamento de dívidas do de cujus, nos termos do art. 1.791 do Código Civil. Destacam um quadro de superendividamento decorrente do inadimplemento contratual dos próprios embargados, o que teria comprometido a liquidez do casal. Por fim, insurgem-se contra a multa por litigância de má-fé, alegando que os documentos que embasaram a sanção já eram de conhecimento do juízo e que não houve dolo processual, mas mera divergência interpretativa.

Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão por vício de fundamentação e cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, para que seja restabelecida a gratuidade da justiça e afastada a penalidade prevista no art. 81 do CPC,
prequestionando
uma série de dispositivos federais e constitucionais.

Em Id. 366871384, a parte embargada apresentou suas contrarrazões, sustentando que o recurso possui caráter de rediscussão de mérito. Argumenta que não há decisão surpresa, uma vez que os fundamentos relativos ao
"grupo familiar"
e à ocultação de patrimônio foram extraídos das razões do agravo interno e dos documentos anexos, sobre os quais os embargantes tiveram oportunidade de se manifestar em contrarrazões ao agravo, operando-se a preclusão.

Pontuam que a nítida confusão patrimonial e a utilização de filhos para adimplir obrigações restaram provadas por comprovantes de pagamento em diversos processos judiciais. Afirmam que os embargantes são beneficiários de vasto patrimônio e que a tentativa de induzir o juízo em erro sobre uma realidade fantasiosa de hipossuficiência justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé. Por fim, pugnam pela rejeição integral dos embargos e pela condenação dos recorrentes à multa por intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuida-se d
os
embargos de declaração opostos por
Danulce
Graeff Fenner
e
Paulo Ricardo Fenner
em face de acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições, além de buscar efeitos infringentes para reformar o julgamento que deu provimento ao agravo interno da parte adversa.

O acórdão embargado (Id. 362874376), em apertada síntese, proveu o agravo interno interposto por Agropecuária Global Ltda e Inácio José
Webler
para revogar a concessão monocrática de gratuidade da justiça outrora deferida aos ora embargantes. O
acórdão
, ao analisar o acervo probatório, identificou sinais evidentes de capacidade econômica, tais como o pagamento de custas processuais por terceiros (filhos dos agravantes) sem ressalvas, a existência de vultoso patrimônio imobiliário e a participação em inventários de grande monta, concluindo pela configuração de má-fé processual e aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, que ultrapassa a cifra de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. ACEITAÇÃO TÁCITA DE DECISÃO. DESISTÊNCIA CONDICIONAL E CANCELAMENTO. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E LIQUIDEZ COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para conceder aos agravados os benefícios da justiça gratuita em execução de título extrajudicial. O juízo de origem havia indeferido o pedido ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento de custas. Após o provimento do agravo de instrumento pela decisão monocrática, os agravados procederam ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a desistência do agravo de instrumento, formulada com fundamento específico na perda superveniente do objeto, produziu efeitos imediatos, tornando ineficaz a decisão monocrática e prejudicando o presente julgamento, ou se o cancelamento da desistência, por desaparecimento da causa factual que a motivou, é juridicamente admissível; (
ii
) saber se o comportamento processual dos agravados configura aceitação tácita da decisão de primeiro grau, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC; (
iii
) saber se a alegada hipossuficiência encontra sustentação probatória adequada, considerando a existência de patrimônio imobiliário significativo, participações societárias relevantes, herança recebida e liquidez demonstrada pelo grupo familiar; e (
iv
) saber se a conduta dos agravados, caracterizada pela omissão deliberada de informações patrimoniais e pela apresentação seletiva de dados, configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

3. A desistência do recurso, conforme art. 998 do CPC, constitui ato unilateral que produz efeitos imediatos a partir de sua protocolização, independente de anuência da parte contrária ou homologação judicial. Contudo, quando a desistência é formulada com fundamento específico na desaparição de sua causa factual, admite-se o cancelamento quando aquele fundamento deixa de existir em razão de decisão favorável que torna o pagamento desnecessário.

4. No caso concreto, em qualquer das duas hipóteses jurídicas (extinção por prejudicialidade ou admissão do cancelamento da desistência), a consequência é idêntica: a restauração da decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade, uma vez que a decisão monocrática que a concedeu perdeu sua base de sustentação.

5. O recolhimento espontâneo das custas processuais, realizado sem ressalva quanto à tramitação pendente do agravo de instrumento, consubstancia aceitação tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil possui natureza relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem condição financeira incompatível com a alegada necessidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e verificado na hipótese concreta.

7. No caso, comprovam-se: (i) declaração de patrimônio imobiliário de R$ 15.200.000,00 no imposto de renda do agravado; (
ii
) propriedade de três imóveis identificados (matrículas 214.872, 150.280 e 170.726); (
iii
) qualidade de herdeiro no inventário; (
iv
) participação societária em empresas; e (v) disponibilidade de liquidez no grupo familiar, comprovada pelo recolhimento espontâneo de R$ 21.604,06 em 26/01/2026 por empresa controlada pelo filho dos agravados.

8. O pagamento espontâneo das custas processuais pelos agravados, realizado sem qualquer ressalva quanto à pendência do julgamento do agravo de instrumento, configura aceitação tácita da decisão recorrida e preclusão lógica do direito ao recurso, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, demonstrando inequivocamente a existência de capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

9. Configura-se litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, a conduta deliberada caracterizada por omissões sistemáticas: (i) ocultação de patrimônio imobiliário significativo perante o juízo de primeira instância; (
ii
) apresentação seletiva de declaração de imposto de renda, informando apenas parte do acervo patrimonial; (
iii
) silêncio sobre a qualidade de herdeiro em inventário em curso; (
iv
) utilização de empresa do grupo familiar para efetuar pagamento, ocultando a disponibilidade de liquidez; e (v) conduta radicalmente diversa em outros feitos, onde requeriam parcelamento sem gratuidade, demonstrando ciência inequívoca da capacidade contributiva..

10. A alteração dolosa da realidade patrimonial perante o Poder Judiciário, com propósito de obter benefício indevido destinado aos verdadeiramente necessitados, viola os princípios da moralidade processual e da isonomia, não podendo ser
tolerada..

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada quando elementos concretos dos autos evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada necessidade. 2. O pagamento espontâneo das custas processuais configura aceitação tácita da decisão recorrida e preclusão lógica do direito ao recurso, demonstrando a existência de capacidade contributiva. 3. A omissão deliberada de informações essenciais sobre a real situação patrimonial na busca indevida da gratuidade da justiça caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 80, II; 81; 98 a 102; 99, §§ 2º, 3º e 7º; 1.000, parágrafo único; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.985.436, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 10.09.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697), Rel. Min. Og Fernandes, j. set./2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.220.327/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16.08.2011.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenharte
Daniel
Mitidiero
, lecionam que:

"
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.
A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
º,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC).

Erro material
. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

Pois bem.
A parte embargante suscita ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca da alegação de existência de grupo familiar, matéria que reputa de ordem pública. Sustenta, ainda, que a tese relativa ao “grupo familiar” teria sido suscitada de forma inesperada por ocasião do julgamento, sem a observância d
o contraditório prévio.

A alegação de nulidade por violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil não subsiste a um
exame minimamente atento dos autos.
V
erifica-se que tal elemento fático foi expressamente deduzido pelos agravantes internos em suas razões, acompanhado de documentos que demonstravam o pagamento das custas por empresa controlada pelo filho dos devedores.

Considerando que os embargantes foram devidamente intimados e apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 352382899)
, tiveram plena oportunidade de exercer o contraditório
,
substancial sobre cada prova e argumento lançado, inclusive sobre a origem dos recursos utilizados para o pagamento das custas.

O dever de consulta do magistrado refere-se a fundamentos jurídicos novos, e não à interpretação de fatos e provas que já compunham o acervo dialético das partes. Quando o julgador analisa a capacidade econômica sob o prisma da rede de apoio financeiro familiar demonstrada nos autos, está apenas exercendo seu livre convencimento motivado sobre a prova da hipossuficiência, o que afasta, por completo, a
alegação

de decisão surpresa.

Sob outro prisma, inexiste julgamento
ultra
ou
extra petita
. O objeto da insurgência era a concessão da justiça gratuita. Para decidir tal ponto, cabe ao tribunal analisar todos os sinais exteriores de riqueza e as movimentações financeiras das partes.

A menção ao suporte financeiro familiar e à liquidez demonstrada por intermédio de terceiro não inova o objeto da lide, mas serve de fundamentação lógica para concluir que a alegação de miserabilidade jurídica era falaciosa.

No que tange à tese de que os bens imóveis e as participações societárias seriam ilíquidos ou pertenceriam ao espólio, o acórdão foi exauriente ao demonstrar que a hipossuficiência deve ser real, e não meramente contábil ou estratégica. A titularidade de patrimônio declarado de R$ 15.200.000,00, aliada à qualidade de herdeiros em inventário de vulto e à propriedade de imóveis registrados, constitui óbice intransponível à concessão de um benefício destinado aos desvalidos de fortuna.

A distinção jurídica entre a posse direta e o direito sucessório, embora relevante no Direito das Sucessões, não tem o condão de apagar a realidade econômica de devedores que movem a máquina judiciária em execuções de dezenas de milhões de reais.
Veja-se como o acórdão embargado é claro nesse sentido:

“A liquidez não precisa estar no patrimônio pessoal do requerente, ela pode ser demonstrada pela disponibilidade de recursos no âmbito do grupo familiar.”

A alegação de superendividamento desacompanhada de prova de comprometimento do mínimo existencial é insuficiente para ilidir a prova de riqueza que emana dos autos. O que se observa, em verdade, é a tentativa de transferência do ônus financeiro do processo para o Estado e para a coletividade, o que fere o princípio da moralidade processual.

O acórdão expressamente enfrentou esta questão:

“No caso, essa iliquidez alegada pelos agravados é diretamente desmentida pela própria conduta processual: se o grupo familiar dos agravados dispunha de empresa (ainda que em processo de encerramento) com conta bancária ativa e liquidez para quitar R$ 21.604,06 em 26/01/2026, a tese de impossibilidade de arcar com a parcela mínima de custas revela-se insustentável.”

Nesse sentido, ainda discorre:

“
Os referidos aspectos, aliados à significativa movimentação financeira já verificada anteriormente, com omissão de dados essenciais que evidenciariam sua real capacidade contributiva, indicam que os agravados agiram com evidente deslealdade processual.
”

O silogismo aplicado no acórdão é irrefutável: quem dispõe de meios para mobilizar mais de R$ 21.000,00 para um pagamento pontual de custas, valendo-se de estrutura empresarial próxima, não pode ser considerado necessitado na acepção da Lei.

Com efeito, o acórdão é claro ao fundamentar:

"Os referidos aspectos, aliados à significativa movimentação financeira já verificada anteriormente, com omissão de dados essenciais que evidenciariam sua real capacidade contributiva, indicam que os agravados agiram com evidente deslealdade processual. Registre-se que a tentativa de obtenção indevida do benefício da gratuidade da justiça, mediante apresentação de informações inverídicas ou omissão de dados relevantes sobre a real situação patrimonial, configura alteração da verdade dos fatos, conduta que se
subsume
à hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.”

O acórdão foi claro ao esclarecer que houve uma aceitação tácita do embargante ao juntar
aos autos comprovante
da primeira parcela no valor de R$ 21.000,00. Nesse sentido, o artigo 1.000 do Código de Processo Civil é claro:

Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Os embargantes praticaram ato processual inequívoco e incompatível com a vontade de recorrer ao procederem ao pagamento das custas processuais na origem sem qualquer ressalva. A preclusão lógica manifesta-se no instante em que a parte adota comportamento voluntário que se concilia com o cumprimento da decisão que pretendia atacar.

O ato de juntar o comprovante de pagamento aos autos, sem a devida reserva de que o fazia sob protesto ou em caráter provisório para evitar o perecimento do direito, consubstancia a chamada
facta

concludentia
. Tais atos inequívocos são inconciliáveis com a impugnação da decisão, operando-se a perda da faculdade processual de discutir a gratuidade da justiça.

Portanto, a conclusão do colegiado sobre a aceitação da decisão de primeiro grau não é apenas juridicamente sólida, mas decorrência direta da conduta processual dos próprios recorrentes, o que torna vã qualquer alegação de omissão neste ponto.
C
Colhe-se do acórdão devidamente fundamentado:

“A análise dos autos e da cronologia dos fatos, revela que se os agravados realmente se encontrassem em situação de hipossuficiência financeira, não teriam condições de efetuar o recolhimento das custas, ainda que de forma parcelada. O fato de terem promovido tal pagamento através de empresa do grupo familiar apenas reforça a conclusão de que dispõem de meios para suportar os encargos do processo sem comprometimento de sua subsistência. Ressalte-se que, ainda que o pagamento material tenha sido efetuado por empresa do grupo familiar dos agravados (TORK OIL ALTA FLORESTA COMBUSTÍVEIS LTDA), o ato processual de juntada do comprovante nos autos foi praticado pelos próprios agravados, por suas advogadas, sem qualquer ressalva quanto à tramitação do recurso ou preservação do direito de discutir a gratuidade. É esse ato processual — não o pagamento em si — que configura, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, a aceitação tácita da decisão de primeiro grau. O pagamento espontâneo das custas, realizado sem qualquer ressalva quanto à pendência do julgamento do agravo de instrumento, configura aceitação tácita da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A análise dos autos e da cronologia dos fatos revela que, se os agravados realmente se encontrassem em situação de hipossuficiência financeira, não teriam condições de efetuar o recolhimento das custas processuais — ainda que de forma parcelada e ainda que valendo-se de empresa do grupo familiar —, sem que isso comprometesse a subsistência de que trata o art. 98 do CPC.”

Nesse
contexto,
continua:

“O pagamento da primeira parcela das custas, no valor de R$ 21.604,06 (vinte e um mil, seiscentos e quatro reais e seis centavos), foi realizado em 26/01/2026 por meio da empresa TORK OIL ALTA FLORESTA COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ 43.188.303/0001-92), cujo capital social é controlado por LAURO HENRIQUE FENNER (99%), FILHO DOS AGRAVADOS. Esse fato, por si só, constitui evidência inequívoca de que o grupo familiar dos agravados dispõe de liquidez para suportar os encargos processuais sem prejuízo de subsistência, finalidade para a qual o instituto da gratuidade foi constitucionalmente concebido. Além de configurar prova de capacidade econômica, esse pagamento consubstancia aceitação tácita da decisão de primeira instância, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme já assentado. Cumpre, todavia, precisar o fundamento desta conclusão. O ato incompatível com a vontade de recorrer, para fins do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, deve ser praticado pela própria parte ou em seu nome, de forma que revele, de maneira inequívoca, sua aquiescência com o comando judicial. No caso, o pagamento material foi realizado por empresa do filho dos agravados — e não pelos próprios agravados. Entretanto, o ato processual de juntada do comprovante de pagamento nos autos foi praticado pelos próprios agravados, por suas advogadas constituídas, mediante petição protocolizada em 26/01/2026, sem que houvesse qualquer ressalva quanto à tramitação do agravo de instrumento então pendente, sem qualquer indicação de que o pagamento era provisório, forçado ou sujeito a futura restituição.”

A condenação por litigância de má-fé foi mantida com fulcro no artigo 80, inciso II, do CPC, ante a constatação de omissão deliberada de informações patrimoniais essenciais. Os embargantes alegam inexistência de dolo, contudo, a conduta de apresentar declaração de imposto de renda seletiva e ocultar a titularidade de outros bens e a condição de herdeiros configura alteração da verdade dos fatos. O dolo, nesse contexto, é
in
re

ipsa
, extraído da própria conduta de tentar induzir o Judiciário em erro para obter vantagem pecuniária indevida.

Os argumentos trazidos nestes embargos, que buscam justificar cada omissão anteriormente detectada, representam nítida tentativa de obter efeitos infringentes sem o preenchimento dos requisitos legais
.

A pretensão de prequestionamento, por sua vez, pressupõe a existência de vício no julgado, o que não ocorre na espécie, servindo o acórdão por si só para fins de acesso às instâncias superiores, conforme a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Tal compreensão encontra respaldo na orientação firmada no acórdão embargado, conforme se extrai:

“
Quanto à litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), a configuração não depende apenas da omissão objetiva, mas da demonstração do elemento subjetivo (dolo). No caso, extrai-se o dolo da conduta deliberada dos agravados que, ao mesmo tempo em que declaravam hipossuficiência ao Juízo, (a) mantinham em seu IRPF declaração de patrimônio imobiliário de R$ 15,2 milhões, (b) serviam-se de empresa do grupo familiar com disponibilidade financeira para arcar com parcela das custas, e (c) buscavam em outros feitos parcelamento de despesas (sem gratuidade), revelando ciência de sua capacidade contributiva. A alteração dolosa da realidade patrimonial perante o Juízo, com o propósito de obter benefício indevido, está caracterizada.
”

Conclui-se que o acórdão embargado é sólido, coerente e devidamente fundamentado. A reiteração de teses já rechaçadas apenas corrobora a natureza protelatória da insurgência, uma vez que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e escorreita.

O recurso apresenta nítido caráter protelatório ao insistir em teses exaustivamente enfrentadas e rechaçadas, buscando apenas procrastinar a eficácia do provimento jurisdicional que lhes foi desfavorável. Diante desse cenário, a manutenção da multa por má-fé e a aplicação da sanção pela natureza protelatória dos embargos impõem-se como medida de preservação da dignidade da justiça.

Nesse contexto, não há falar em omissão no julgado embargado, porquanto a questão relativa à gratuidade da justiça foi devidamente apreciada, tendo o benefício, inicialmente concedido, sido posteriormente revogado após a interposição do agravo interno.

Os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito d
o julgado
pela via inadequada dos embargos de declaração, o que não se admite, pois não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Conforme
entendimenro
do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
ART .
489 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. DECISÃO
MANTIDA .
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2 .
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3.
"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da
controvérsia
.
Precedentes." (
AgInt
no REsp n. 2.055 .246/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2342913 SP 2023/0114642-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Paulo Ricardo Fenner
e
Danulce
Graeff Fenner
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026